Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-04.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1001295-04.2023.8.11.0055
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrido: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA e EDSON RAMAO GONCALVES DEBESA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 19 de setembro de 2023
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. TESE DE NECESSIDADE DE REPARO NA AERONAVE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SITUAÇÃO QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos consumidores recorridos, sob o fundamento de que a recorrente não comprovou que tenha prestado o serviço de forma satisfatória, bem como restou demonstrado má prestação de serviço quando houve cancelamento de voo agendado e ainda, determinou o pagamento de danos materiais no valor de R$ 484,38 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos).
2. Pretensão recursal: Reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que no caso concreto o atraso do voo foi gerado em razão de necessidade de manutenção na aeronave. Alternativamente, requer seja reduzido o valor da condenação imposta, a fim de que sejam arbitrados em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Alegação de necessidade de aplicação da convenção de MONTREAL que não merece acolhimento, tendo em vista tratar-se de inovação em tese recursal, tendo em vista que tal alegação não foi apresentada pela parte recorrente no momento processual oportuno – contestação.
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
5. O argumento de necessidade de manutenção em aeronave que não caracteriza hipótese de caso fortuito ou de força maior a determinar a exclusão da responsabilidade da empresa de transporte aéreo e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.
6. Aliado a isso, o caso fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.
7. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
8. No caso concreto os recorridos adquiriram as passagens para chegar ao aeroporto de Guarulhos às 17h 50min, e então, iriam usufruir de reserva em hotel (comprovado nos autos) para descanso, alimentação e higiene pessoal e então para prosseguir com o transporte até a Tailândia. Contudo, em razão do atraso e do cancelamento do voo os recorridos apenas chegaram em Guarulhos às 21h 30min, impossibilitando o descanso programado, considerando as regras para transporte internacional – necessidade de embarque com quatro horas de antecedência e o fato do voo internacional estar previsto para 01h e 45min do dia seguinte, permanecendo aproximadamente 30 horas em transporte.
9. Em relação ao quantum, não vejo motivos para redimensionamento. O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e o conceito social das partes.
10. Considerando que a indenização objetiva proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, devendo evitar o enriquecimento sem causa e servir não como uma punição, mas como um desestímulo à repetição do ilícito, tenho que o montante fixado pelo Juízo de origem – em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por consumidor, para a recorrida não se revelou excessivo, devendo ser mantido.
9. A sentença pela qual julgou parcialmente PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, tendo em vista o ato ilícito acometido, no valor do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo corrigido monetariamente pelo INPC a partir do fato danoso, e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e condenou ao ressarcimento de dano material tendo em vista a comprovação do desembolso, não merece reparos e deve ser mantida em seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da condenação.
É como o voto.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001295-04.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), EDSON RAMAO GONCALVES DEBESA - CPF: 513.454.801-30 (RECORRENTE), MARIA SALETE MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 765.202.189-87 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023